Tribunal: CARF
Processo: 10768.007048/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.007048/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.180 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
CLOG CALCADOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ENFRENTAMENTO
DE
ALEGAÇÕES. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O livre convencimento do julgador permite que a decisão proferida seja
fundamentada com base no argumento que entender cabível, não sendo
necessário que se responda a todas as alegações das partes, quando já se tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se é obrigado a ater-se
aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um todos os seus
argumentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se do Ato Declaratório Executivo (ADE) n° 432.708, de 01.09.2010,
emitido pela então DRF/RJO, de exclusão do Simples Nacional a partir de 01.01.2011, em face
de débitos de exigibilidade não suspensa, nele expressamente enumerados (fls.18):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.007048/2010-19
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.180 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007048/2010-19

2 Em petição às fls.3/17, o interessado diz:
a) a base legal citada no ADE se refere apenas a vedações a
ingresso, não alcançando pessoas já cadastradas no Simples Nacional;
b) a Resolução 15/2007 extrapola a competência atribuída ao Poder
Executivo – que se reporta ao art.12, XVI da Resolução 4/2007, que
compreende apenas vedações a ingresso no Simples Nacional, cujo art.3°,
inciso II, alínea “d”, deveria ter tramitado pelo Congresso Nacional;
c) a sua permanência no Simples Nacional é corolário lógico do
princípio constitucional da legalidade;
d) as disposições do Capítulo IV, Seção VIII, da Lei Complementar n°
123, de 2006, devem ser interpretadas em numerus clausus, e não consta,
do taxativo rol da lei, a hipótese de exclusão por atraso no recolhimento de
tributos;
e) a Lei Complementar n° 123, de 2006, não faz qualquer objeção
à possibilidade de parcelamento de débito do Simples Nacional;
f) o ADE fere a garantia constitucional do devido processo legal,
porque, contrariando vedação legal, quer coagir, por suas próprias forças, o
devedor a liquidar o débito;
g) “não parece ter sido observado, no caso em tela, a norma do art.179
da CF, que, embora de eficácia limitada, impõe ao legislador a
simplificação das obrigações tributárias”;
h) a exclusão de empresa de pequeno porte do Simples Nacional, por
implicar a inclusão em regime tributário de carga mais onerosa, se contrapõe
ao princípio da capacidade contributiva;
i) sem a redução da carga tributária, torna-se inviável a atividade que se
dispôs a desenvolver;
j) já diligenciou no sentido de incluir, no parcelamento da Lei n°
11.941/2009, as obrigações tributárias pendentes, conforme recibo anexo.

3 O interessado pede a reforma do ADE recorrido.

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.180 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007048/2010-19

4 Com a MI, vieram os documentos de fls.18/33, entre eles, o Recibo da
Declaração de Inclusão da Totalidade dos Débitos no Parcelamento da Lei n° 11.941/2009, às
fls.21.
5 Após, foram juntadas as consultas fiscais de fls.34/64, e, também:
a) mandado de intimação da 20a. Vara Federal-RJ, de 12.12.2011,
relativo

a
Mandado
de
Segurança
(n°
0019156-19-2011.4.02.5101-2011.51.01.019156-9) impetrado pelo interessado
contra a DRF/RJ, objetivando sua reintegração no Simples Nacional (do
qual foi excluído em 2010) e, a inclusão de débitos fiscais no
parcelamento da Lei n° 11.941/2009 (fls.65/66);
b) informação Fiscal, de 21.12.2011 (fls.67/69);
c) correspondências internas (fls.70/72);
d) sentença, de 30.07.2012 (fls.73/75), na qual se lê (parte dispositiva
apenas):
“DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo extinto o feito sem resolução do mérito,
com fundamento no artigo 267, IV e VI , do Código de Processo Civil e
artigo 23, da Lei n° 12.016/2009 em relação ao pedido de reinclusão da
impetrante no Programa Simples Nacional e julgo extinto o processo com
resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC, concedendo em
parte a segurança, para determinar que a autoridade impetrada, em 15
(quinze) dias, aprecie os pedidos administrativos n° 12448.733750/2011 e
10768.007048/2010-19.”

6 Após, juntadas as consultas de fls.76/87, seguiu-se o Despacho de
encaminhamento do processo a esta DRJ, abaixo reproduzido (fls.88):
“Ref.: MANDADO DE INTIMAÇÃO MAN.0020.001784-2/2011,20a VF/RJ
PROCESSO JUDICIAL MS n° 2011.51.01.01956-9
1. O contribuinte foi excluído_ do Simples Nacional por meio do ADE - Ato
Declaratório Executivo DRF/RJ O n° 432708, de 01/09/2010, do qual teve
ciência mediante AR - Aviso de Recebimento em 24/09/2010;
2. Verificamos que se trata de petição tempestiva, uma vez que o protocolo do
presente processo ocorreu em 21/10/2010, e o prazo para manifestação de
inconformidade encerrava-se em 26/10/2010;
3. Observa-se que o parcelamento da Lei n° 11941/2009 somente abrange
débitos até a competência 10/2008 e não abrange débitos tributários apurados
na forma do Simples Nacional;
4. Verifica-se, ainda, que o parcelamento de débitos apurados na forma do
Simples Nacional somente se tornou possível com o advento da Lei
complementar n° 139, de 10/11/2011, o que não altera a situação do contribuinte
em relação à exclusão;
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.180 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007048/2010-19

5. Conforme sentença, o pedido de reinclusão da impetrante no Simples
Nacional foi julgado Extinto sem resolução do Mérito.
6. De acordo com o exposto, tratando-se de petição tempestiva e não se
verificando erro de fato, pois não houve regularização no prazo e, ainda,
considerando a determinação judicial de apreciação do presente processo,
encaminhe-se à DRJ/RJO - Delegacia de Julgamento- para o que couber.”

Em sessão de 13 de dezembro de 2012 a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
ATO
DECLARATÓRIO
DE
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
NÃO
PREVIDENCIÁRIOS.
PROCESSO
JUDICIAL
EXTINTO.
PARCELAMENTO NÃO COMPROVADO.
Mantém-se o ato de exclusão do Simples Nacional se não comprovada a
alegação de que os débitos que lhe deram causa teriam sido, no prazo
legal, objeto de parcelamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
em Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância em 16/12/2014 (e-fls. 116), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 15/01/2015 (e-fls. 119), no qual repete o argumento
de que o ato declaratório de exclusão teria violado dispositivo constitucional ao condicionar sua
permanência no simples nacional ao pagamento de tributos. Sua exclusão nada mais seria do que
uma forma de cobrança e tributos.
Argumenta que o Acórdão da DRJ silenciou-se sobre o que chama de “auto-
execução”. Trata-se, segundo a recorrente, da tentativa da receita federal executar os débitos
vencidos, , utilizando-se do artifício de excluir a empresa do Simples em função destes débitos, o
que provocaria os contribuintes a quitar as pendencias fiscais. Daí o nome “auto-execução”,
porque seria uma execução fiscal fora das vias judiciais.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.180 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007048/2010-19

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Do mérito
No Recurso Voluntário, a recorrente não mais prosseguiu com a tese de que havia
o parcelado dos débitos de simples, para centrar-se unicamente no argumento de que a DRJ
omitiu-se sobre a tese levantada na manifestação de inconformidade de que a exclusão do
simples em função da existência de débitos vencidos seria incompatível com princípios
constitucionais e que tal exclusão seria uma forma de “auto-execução”.
Sem razão a recorrente.
A Delegacia de Julgamento analisou devidamente o questionamento da recorrente,
demonstrando, a partir do parágrafo 27 todo o regramento legal que embasa a exclusão da
empresa em função da existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
Portanto, todas as questões levantadas pela recorrente sobre a legalidade e
inconstitucionalidade do ato de exclusão sofram suficientemente respondidas pelo Acórdão
recorrido.
E sobre a alegação de inconstitucionalidade, correta a posição do relator do
Acórdão recorrido de que (e-fls. 107):
“as questões levantadas pelo interessado, que, ao final, versam sobre
a constitucionalidade e a legalidade do reproduzido artigo de lei, estão
fora da órbita da autoridade julgadora administrativa, à qual compete
verificar
a correta
aplicação
da lei,
sem,
contudo, proferir juízo acerca de sua constitucionalidade ou de outros aspectos a
tinentes à sua validade no mundo jurídico.”
De fato, este Conselho tem posição consolidada pela Súmula 02 de que “O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Além do mais, ainda que por hipótese admitamos que o Acórdão da DRJ não
tenha abordado todos os argumentos levantados pela defesa, o que não se verifica no caso
presente, mesmo assim nenhuma nulidade haveria, porque o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, desde de explicite as razões da
sua decisão.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.180 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007048/2010-19

No mesmo sentido, colaciono julgado do Pleno do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
SUSPENSÃO
DE
SEGURANÇA.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE
DE
O
ÓRGÃO
JUDICANTE
SE
MANIFESTAR
SOBRE
TODOS
OS
ARGUMENTOS
APRESENTADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I – Ausência dos pressupostos do art. 535, II, do Código de Processo Civil.
II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração não constituem meio processual adequado para a reforma da
decisão.
III – O Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente
todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o
julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu
convencimento.
IV – Embargos de declaração rejeitados.
(SS
4836
AgR-ED,
Relator(a):
RICARDO
LEWANDOWSKI
(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/10/2015, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 03-11-2015 PUBLIC 04-11-2015)

Este CARF também tem firme posição neste sentido:

“Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ANÁLISE RASA DAS PROVAS NA
INSTÂNCIA ANTERIOR. DESCABIMENTO.
O julgador, ao decidir, não está obrigado a examinar todos os fundamentos
de fato ou de direito trazidos ao debate, podendo a estes conferir
qualificação jurídica diversa da atribuída pelas partes, cumprindo-lhe
entregar a prestação jurisdicional, considerando as teses discutidas no
processo, enquanto necessárias ao julgamento da causa.
NULIDADE. INOVAÇÃO EM DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
A autoridade julgadora pode expressar livremente sua percepção dos fatos
reunidos nos autos, inclusive acrescendo análises não cogitadas pela
Fiscalização, em resposta à defesa do impugnante. Somente não lhe é
permitido manter a exigência do crédito tributário com fundamento,
exclusivamente, em argumentos novos, por ela adicionados à motivação
do lançamento.
NULIDADE. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA OU AO EXERCÍCIO DO
CONTRADITÓRIO.
Afasta-se a tese de nulidade relativa à falta de indicação do artigo que
supostamente serviria de fundamento para a autuação, especialmente
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.180 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007048/2010-19

quando se constata que a autoridade fiscal descreveu os fatos apurados de
forma que a empresa e todos os intervenientes no processo puderam ter
nítida compreensão das infrações autuadas. Inexistência de prejuízo à
defesa
ou
ao
exercício
do
contraditório.
”

Processo
no
11030.721754/2014-70. 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC.
FISCAIS.
Acórdão no 9101-004.250 – CSRF / 1a Turma.
Relatora Viviane Vidal Wagner. Seção de 9 de julho de 2019.

O livre convencimento do julgador permite que a decisão proferida seja
fundamentada com base no argumento que entender cabível, não sendo necessário que se
responda a todas as alegações das partes, quando já se tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se é obrigado a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder
um a um todos os seus argumentos.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital